Tribunal: TJBA
Processo: 0136138-49.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136138-49.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, NATALIA VIDAL DE SANTANA

APELADO: JOSE PAULO LISBOA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa. Pretensão de rediscussão do valor arbitrado a título de danos morais. Inexistência de vício no acórdão embargado. Finalidade de prequestionamento não configurada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com a alegação de que teria havido omissão na análise da tese jurídica relativa ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 a 886 do Código Civil. Sustenta-se, ainda, que o valor da indenização seria desproporcional, sendo necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise expressa dos fundamentos relativos à vedação ao enriquecimento sem causa, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à fixação de danos morais, e se o recurso pode ser utilizado para fins exclusivos de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissíveis quando manejados com o exclusivo objetivo de rediscutir fundamentos do acórdão.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada os argumentos da parte, tendo reconhecido a ilicitude da conduta e validado o valor fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função compensatória e sancionatória da indenização por dano moral.

5. A tese de enriquecimento sem causa foi implicitamente afastada na medida em que se reconheceu a existência de dano e a necessidade de reparação, de modo que não há omissão a ser sanada.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

7. É inadmissível o uso dos embargos de declaração como via para mero prequestionamento, na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
0136138-49.2006.8.05.0001
, em que é embargante
OI S.A.

e embargado
JOSE PAULO LISBOA DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.